Tribunal: TJDFT
Processo: 0748081-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748081-64.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA MARIA GONZAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALVA MARIA GONZAGA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710444-25.2023.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172692454 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja questão controvertida foi delimitada nos seguintes termos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Opostos embargos de declaração pela agravante, foram rejeitados (ID 174880150). Nas suas razões recursais (ID 53293353), a agravante sustenta que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva n. 32159/97, objeto do cumprimento de sentença ajuizado na origem, não pode ser considerada genérica, porquanto dispõe acerca do período de pagamento, do índice de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis ao caso. Nesse sentido, alega que o processo originário não se enquadra na controvérsia demarcada no Tema Repetitivo 1169, pois a sua liquidação depende apenas da apuração do quantum debeatur. Fundamenta que a decisão guerreada afronta os artigos 525, 535 e 1.037, inciso II, todos do Código de Processo Civil, além de que, caso seja empreendido o sobrestamento dos autos na origem, haverá afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal. Ao final, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 53293357. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o título judicial formado pela sentença proferida na Ação Civil Coletiva 32.159/97 se amolda à temática delimitada no Tema 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a afetação do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710444-25.2023.8.07.0018 e a necessidade de sobrestamento deste processo originário até o julgamento da questão controvertida. Verifico que, em análise sumária da questão controvertida, própria desta fase incipiente do recurso, é possível o reconhecimento da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), com fundamento no artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. A ação de liquidação de sentença individual c/c cumprimento de sentença originário esteia-se em acórdão exarado na Apelação Cível no 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, pelo qual foi determinada a observância das normas insertas na Lei no 11.960/2009, a partir 28/06/2009, para fins de correção monetária sobre o montante devido aos servidores públicos do Distrito Federal a título de benefício alimentação. É cediço que a generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinarem, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. O cumprimento de sentença genérica, no caso em análise, deve ser precedido da fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Marinoni, Arenhart e Mitidiero1 acerca das fases e estágios do procedimento comum na perspectiva horizontal, esclarecendo acerca da necessidade de instauração de uma nova fase em caso de prolação de sentença condenatória genérica, tecem as seguintes considerações: O procedimento comum esta horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional. A fase de conhecimento desenvolve -se normalmente em quatro estágios destinados a postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que ha prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado a liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais a preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente a sua exclusividade. (grifo nosso). Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, (n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Saliento, que o caso não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169/STJ), já que a própria agravante propôs a liquidação de sentença de forma individual, com o posterior cumprimento de sentença em relação aos valores apurados. Este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o seguinte posicionamento acerca da questão em análise: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). ART. 1.037, PARÁGRAFO 9o, CPC. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafo 9o, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Não há que se falar em sobrestamento da liquidação individual da sentença coletiva. O tema repetitivo 1.169 do STJ se aplica somente aos cumprimentos de sentença que, de pronto, suprimiram a etapa da liquidação. 4. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configura medida impositiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1726357, 07144702320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TEMA No 1.169/STJ. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento o Tema n° 1.169 e determinou a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma questão. 2. O pedido de conversão do feito em liquidação prévia, além de proporcionar maior amplitude de defesa, supera a questão a ser enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.169, acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura do cumprimento de sentença. 3. Em atenção aos princípios da economia e da celeridade do processo e à vista da ausência de prejuízo, afigura-se viável a conversão do feito em liquidação de sentença a fim de aproveitar os atos processuais já produzidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1724961, 07148131920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA 1.169/STJ. DECISÃO QUE RECONHECEU DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O OBJETO DA CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno contra decisão que reconheceu distinção entre o caso concreto e o objeto da controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ, e determinou o prosseguimento do Agravo de Instrumento. 2. A decisão de afetação do Tema 1.169/STJ se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público diante da generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. 3. O processo de origem consiste no cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, referente ao índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990, em que o credor expressamente requereu a liquidação por arbitramento do título judicial antes do seu cumprimento. Portanto, o resultado do julgamento do tema repetitivo não impactará o presente recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1724181, 07422368520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade de direito da agravante, em virtude da ausência de similaridade do caso em análise com o Tema Repetitivo 1169/STJ. Igualmente, está presente o perigo de dano, porquanto a suspensão dos procedimentos que visam ao cumprimento da execução impõe espera injustificada à agravante em relação ao crédito reconhecidamente devido, o que não se pode tolerar. Nesse contexto, estando caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, tem-se por viabilizado o deferimento da antecipação da tutela vindicada pela exequente no agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para que os autos na origem retomem ao regular trâmite processual. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023 às 13:08:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ 1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil (eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a Edição. São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 92.